Tribunal: TCU
Processo: 016.217/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 246605/2012-0, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 248/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 135/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do RITCU c/c os arts. 10 e 27 da Portaria CNPq 1.594/2023, e em sintonia com os pareceres da unidade técnica e do MPTCU (peças 97-100), em arquivar o presente processo, uma vez firmado o Termo de Novação entre o responsável e o CNPq, atendendo assim aos requisitos normativos e administrativos aplicáveis e configurando solução adequada para a irregularidade inicialmente apontada, sem prejuízo de comunicar esta deliberação ao responsável e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 016.217/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonardo Perez de Souza (XXX.285.468-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Victor Gabriel de Morais Moreira (22981/OAB-PI), representando Leonardo Perez de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.